Tribunal: TCU
Processo: 030.787/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual não foi reconhecido recurso de reconsideração interposto pela ora embargante contra acórdão mediante o qual foi declarada sua inidoneidade em representação autuada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em certames destinados à realização de obras em municípios de Rondônia com a utilização de recursos federais repassados mediante convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Deterra Terraplenagens Ltda. contra o Acórdão 1092/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.